Tribunal: STF
Processo: HC 258299
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 995.941/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP), de omissão de socorro, por duas vezes (art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro), de resistência (art. 329 do CP) e de desobediência (art. 330 do CP).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    2. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de piso, além de atestar a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi (ingestão de bebida alcoólica, alta velocidade, ausência de prestação de socorro às vítimas e desobediência à ordem de parada dos policiais militares), destacou que a folha de antecedentes do paciente ostenta outros registros criminais nos anos de 2023 e 2024 e, ainda, um processo que foi suspenso por se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido.



    3. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e, ainda, pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, sendo um deles suspenso pela sua não localização. 



    4. Ordem de habeas corpus denegada.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, senão vejamos o que consta do acórdão impugnado (fls. 117/118 – grifo nosso): de acordo com a prova indiciária, o acusado, após ter consumido bebida alcoólica, e ao trafegar com seu veículo em alta velocidade, atropelou as indicadas vítimas, tendo o corpo de uma delas, inclusive, sido lançado ao ar, tamanha a violência do impacto ocorrido, sendo que, após atropelar as vítimas, o denunciado evadiu do local, em alta velocidade, deixando de prestar socorro, e, ao ser interpelado por um motociclista, jogou/direcionou o veículo contra o mesmo, além de ter desobedecido ordem de parada emitida por policiais militares, por duas vezes, e resistido à abordagem mediante violência contra os agentes públicos. 



    Com efeito, ao indeferir o pedido de prisão preventiva, disse o Magistrado o seguinte (fl. 151 – grifo nosso): o acusado encontrava-se em visível estado de embriaguez, eis que saiu do estabelecimento "Bendito Armazém", assumiu a direção do seu veículo Troller e a pouquíssimos metros, imprimindo velocidade acima daquela permitida pela via (conforme afirmado em suas próprias declarações em sede policial) surpreendeu o casal de idosos que atravessava a via (notoriamente conhecida pelo grande fluxo de pedestres), roubando-lhes a vida sem qualquer chance de defesa. Além disso, consta do inquérito policial que tal fato não surpreendeu aos funcionários do estabelecimento, já habituados a presenciar o acusado, embriagar-se quase que diariamente no local com doses de whisky e garrafas de espumantes e conduzindo seu veículo "constantemente embriagado" (id. 136), pela Estrada União Indústria, palco do seu constante desprezo pela vida humana.



    E, continua o Juiz de piso: ao mesmo tempo, a severidade da pena em tese faz com que se tenha suspeitas de que, em liberdade, o acusado venha a se evadir, furtando-se da aplicação da lei penal ao final, já que da análise da sua Folha de Antecedentes Criminais acostada ao index 80, da qual se extrai outras anotações por crimes cometidos com emprego de violência praticados nos anos de 2023 e 2024, a corroborar que a prisão é necessária para se impedir a reiteração criminosa. Outrossim, além de ser extraída do próprio caso concreto, também se evidencia da análise da sua Folha de Antecedentes da qual se verifica suspensão de ação penal por encontrar-se o acusado em local incerto e não sabido, a indicar a predisposição do acusado em furtar-se à aplicação da lei penal.



    Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de piso, além de atestar a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi (ingestão de bebida alcoólica, alta velocidade, ausência de prestação de socorro às vítimas e desobediência a ordem de parada do policiais militares), destacou que a folha de antecedentes do paciente ostenta outros registros criminais nos anos de 2023 e 2024 e, ainda, um processo que foi suspenso por se encontrar o paciente em lugar incerto e não sabido. 



    Ora, é certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que sugere a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública. 



    Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e ainda, pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, sendo um deles suspenso pela sua não localização. Tal fato pode ser comprovado pela leitura da certidão de antecedentes (fl. 289). 



    [...]



    Outra não foi a opinião do nobre parecerista, senão vejamos (fl. 458): como se nota, há risco no estado de liberdade, bem como à ordem pública, pois o contexto da prática delitiva é concretamente grave e há risco de reiteração delitiva. Há também risco para a aplicação da lei penal, pois, como dito, da análise da Folha de Antecedentes do paciente verifica-se a suspensão de outra ação penal por encontrar-se o paciente “em local incerto e não sabido, a indicar a predisposição do acusado em furtar-se à aplicação da lei penal”.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes demonstram que a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No caso em questão, revela-se imperiosa a necessidade de garantia da ordem pública, diante de fatos que conferem à conduta acentuada reprovabilidade. Conforme destacado pelo Juízo de origem, o paciente, sob a influência de álcool e conduzindo veículo automotor em velocidade superior à permitida para a via, ocasionou a morte de duas vítimas idosas. Após o fato, deixou o local “em alta velocidade e sem prestar socorro, lançou seu veículo contra um dos motociclistas que tentou abordá-lo, fugiu de viatura policial, desobedecendo à ordem de parada por pelo menos duas vezes, resistiu à prisão e não permitiu ser revistado”.



    Nos termos da jurisprudência consolidada em ambas as Turmas desta CORTE, o modo de execução e a gravidade concreta do delito, somados à informação de que o paciente possui “outros registros criminais, sendo um deles suspenso pela sua não localização”, constituem fundamentos legítimos para a decretação da custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente